Tribunal: TJMT
Processo: 1029275-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. excesso de execução. Necessidade de dilação probatória. Prescrição. Não ocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029275-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Especiais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA THOMAZI - CPF: 797.574.481-68 (ADVOGADO), LUFAMAR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.149.690/0001-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. excesso de execução. Necessidade de dilação probatória.

Prescrição
. Não ocorrência.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não foi instruída com planilha discriminada e exigiria dilação probatória, e que não houve prescrição dos créditos executados. O agravante sustenta omissão quanto à prescrição parcial, excesso de execução decorrente de multa superior a 100% do principal e possibilidade de análise das matérias suscitadas na via eleita.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, do alegado caráter confiscatório da multa por excesso de execução; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição de parte dos créditos tributários exigidos.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades absolutas, desde que não exijam dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ.

4.
A verificação de excesso de execução no caso demanda confronto de cálculos, análise de critérios de apuração e dados não evidentes na CDA, o que exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação pela via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5.
A multa aplicada encontra-se em conformidade com o limite de 100% fixado pela jurisprudência do STF, não se configurando, portanto, como confiscatória de plano.

6.
A prescrição não se verifica, pois os créditos foram constituídos definitivamente em 7.6.2010 e 22.11.2012, e o despacho citatório foi proferido em 3.3.2015, respeitando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, §3º; Lei nº 6.830/80, art. 16, §3º; CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009; TJMT, AI 1017696-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.8.2025; TJMT, AI 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, AI 1029594-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha discriminada, conforme exigem o art. 917, §3º, do CPC e o art. 16, §3º, da Lei n. 6.830/80, além de demandar dilação probatória incompatível com a via estreita eleita. Quanto à prescrição, consignou que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 7.6.2010, afastando a alegação de prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da decisão por omissão, afirmando que não teria havido enfrentamento adequado da alegação de prescrição.

Defende, ainda, a ocorrência de excesso de execução e o caráter confiscatório da multa, argumentando que, embora a CDA indique percentual de 60%, os valores constantes revelam aplicação superior a 100% sobre o principal, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Alega que a matéria pode ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade, pois o excesso estaria demonstrado pela própria CDA, sem necessidade de dilação probatória.

Sustenta, também, a ocorrência de prescrição parcial dos créditos, uma vez que alguns fatos geradores remontam ao ano de 2008, ultrapassando o prazo de cinco anos até o ajuizamento da execução em 2015.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição ou do excesso, com a consequente extinção parcial da execução ou redução do montante, além da condenação da exequente ao pagamento de honorários. (Id 310213394).

O efeito ativo pretendido não foi conhecido por
absoluta falta de fundamentação específica
. (Id
310813378
).

Em contrarrazões, o agravado defende
a manutenção da decisão agravada, argumentando que o alegado excesso de execução demanda dilação probatória e deve ser arguido por meio de embargos à execução, que a multa de 60% prevista no art. 47-E, I, “a” e “n”, da Lei Estadual n. 7.098/98 não tem caráter confiscatório por estar abaixo do limite de 100% fixado pelo Supremo Tribunal Federal, e que não há prescrição, pois os créditos foram constituídos em 7.6.2010 e 22.11.2012, tendo o despacho citatório ocorrido em 3.3.2015, dentro do prazo
quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.
(Id
320735875
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se é possível o reconhecimento, em sede de exceção de
pré
-executividade, do alegado caráter confiscatório da multa aplicada sobre o crédito tributário inscrito em dívida ativa, bem como verificar a existência de prescrição dos créditos executados à época do ajuizamento da execução fiscal.

De acordo com o processo de origem,
verifico que o
agravado
ajuizou execução fiscal
em 26.2.2015
,

visando ao recebimento de créditos tributários constantes da CDA n. 201414157, cujos valores à época alcançavam a quantia de R$ 184.844,86.

A parte executada
apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da CDA por conter penalidade confiscatória em percentual superior ao valor principal do débito, atingindo 136,01%, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como a ocorrência de prescrição de parte dos créditos, por terem sido constituídos em 2008 e somente executados em 2015.

O juízo de origem rejeitou a exceção, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha discriminada, exigida pelo art. 917, §3º, do CPC e pelo art. 16, §3º, da Lei n. 6.830/80, além de demandar dilação probatória incompatível com a via estreita eleita. Quanto à prescrição, consignou que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 7.6.2010, afastando a prescrição quinquenal
.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando a
nulidade por omissão no enfrentamento da prescrição, excesso de execução
configurado pelo caráter confiscatório da multa e a possibilidade de análise das matérias em sede de exceção de
pré
-executividade, bem como a prescrição parcial dos créditos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória”
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante refere-se a alegado excesso de execução, ao fundamento de que a multa aplicada sobre o débito tributário seria superior ao valor do principal e, portanto, configuraria penalidade com efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Embora o agravante sustente tratar-se de equívocos evidentes, a questão apresentada ultrapassa aspectos puramente aritméticos, pois requer a comparação entre cálculos elaborados pelas partes, a verificação de critérios utilizados na apuração do débito, das datas de vencimento e da aplicação de juros e correção monetária, além da análise de circunstâncias
posteriores à constituição do crédito, o que evidencia a necessidade de produção de prova incompatível com a via limitada da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente reconhecido que não é cabível o uso da exceção de
pré
-executividade para a discussão de excesso de execução quando a análise da matéria depender de produção de prova, ressaltando que tal meio de defesa somente se mostra adequado nas hipóteses em que houver prova pré-constituída capaz de demonstrar, de plano, o vício apontado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESROVIDO.

(...)
O excesso de execução, tal como formulado, requer análise de documentos, confrontação de cálculos, avaliação de cláusulas contratuais e de supostos fatos supervenientes – o que exige contraditório e dilação probatória, incompatíveis com a via eleita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que matérias dessa natureza devem ser veiculadas por embargos à execução, nos termos do art. 917, §2º, IV do CPC.
(...). (TJMT – AI
1017696-78.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.8.2025).

Logo, a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada por est
e Tribunal de Justiça
, de que o excesso de execução, por envolver matéria que requer contraditório e análise de provas, deve ser arguido por meio de embargos à execução ou outra via processual adequada, e não pela exceção de
pré
-executividade.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

(Destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2021379120
, ocorreu em

7.6.2010 e 22.11.2012
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
7.6.2010 e 22.11.2012

– e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante –
3.3.2015
–, não decorreu o prazo prescricional de 5 anos
.

Nes
sa linha, é a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(TJMT
–

AI
1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. D
es
. L
uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 10.
4
.2024
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃOREFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

(
TJMT

-
1029594-59.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 24.
6
.2024
)
.

Dessa forma, não havendo o transcurso do prazo prescricional, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025